Tribunal: TJBA
Processo: 8050708-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050708-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO

AGRAVADO: JOSE SEVERINO DA SILVA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, MIKE ANDERSON MEDEIROS DE ALMEIDA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DECISÃO QUE LIMITA DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO A 35% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RELAÇÃO ASSOCIATIVA QUE NÃO AFASTA A APLICABILIDADE DA LEI N.º 14.181/2021. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU RISCO DE DANO GRAVE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ASSEBA – Associação dos Servidores da Saúde e Afins da Administração Direta do Estado da Bahia, contra decisão proferida pela 3.ª Vara Cível da Comarca de Juazeiro/BA, que, nos autos de ação de repactuação de dívidas com base na Lei do Superendividamento (Lei n.º 14.181/2021), deferiu parcialmente tutela de urgência para limitar os descontos em folha de pagamento do agravado ao percentual de 35% de sua remuneração líquida, com depósito judicial do valor correspondente.

II. Questão em discussão

2. Verificar a legalidade da decisão que, com fundamento na proteção ao mínimo existencial, limita descontos em folha de pagamento de servidor superendividado, mesmo em relações de natureza associativa, não bancária, e se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao agravo.

III. Razões de decidir

3. A limitação dos descontos em 35% da remuneração líquida está em consonância com a jurisprudência desta Corte e de Tribunais superiores, visando à proteção da dignidade da pessoa humana e à garantia do mínimo existencial.

4. A alegada ausência de relação de consumo não impede a aplicação dos princípios da vulnerabilidade e da boa-fé objetiva, especialmente diante da demonstração de comprometimento excessivo da renda do agravado.

5. A decisão agravada não extingue contratos nem afasta obrigações, apenas preserva a subsistência do devedor até o julgamento final. Inexistência de risco de lesão grave ou de difícil reparação à agravante.

6. Requisitos do art. 1.019, inc. I, do CPC não atendidos.

IV. Conclusão

Agravo conhecido e não provido.
Mantida a decisão que limitou os descontos consignados a 35% dos vencimentos líquidos do agravado, em observância à Lei n.º 14.181/2021 e aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da função social dos contratos.
Agravo Interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º
8050708-29.2025.8.05.0000
,
e do Agravo Interno, em que figura como Agravante a
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE E AFINS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO ESTADO DA BAHIA - ASSEBA,
e, como Agravado,
JOSÉ SEVERINO DA SILVA
,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, e julgar PREJUDICADO o agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11